Tribunal: TJMT
Processo: 1000034-23.2023.8.11.9005
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000034-23.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), ADAIR OVIDIO DE MIRANDA MORAES - CPF: 032.219.001-04 (IMPETRANTE), Juiz Juizado Especial Chapada dos Guimarães (IMPETRADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E EXTINGUIU O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO
WRIT
– PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por

Adair Ovidio de Miranda Moraes
contra ato do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Chapada dos Guimarães-MT
, que determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, a fim de juntar o requerimento administrativo de tentativa de resolução administrativa do conflito na plataforma eletrônica
“consumidor.gov.br”
, para o cumprimento do requisito do art. 485, VI, do CPC, sob pena de extinção processual.

No id. no 155441651, foi deferido o pedido de liminar,
suspendendo
os efeitos da decisão prolatada nos autos sob no
1001788-11.2022.8.11.0024
, no que concerne a exigência de prévio requerimento administrativo, determinando o prosseguimento do feito de origem.

Não houve a apresentação de informações pela autoridade coautora, nem mesmo manifestação da litisconsorte passiva
, conforme certidão anexada no id. 58605167.

O Ministério Público, no id. 159761694, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a sua intervenção no presente feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Em consulta ao sistema PJe, vê-se que foi prolatada sentença nos autos de origem (
1001788-11.2022.8.11.0024
), constando em sua parte dispositiva os seguintes termos:

(...) Diante do exposto,

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido formulado na inicial consistente na indenização por danos morais, e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, incisos I
,

Incabível a condenação em custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95).

Transitada em julgado, remetam-se os autos ao
arquivo
, com as cautelas e anotações necessárias.

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei no. 9.099/95.
(...)
(grifei)

Assim, considerando a sentença prolatada nos autos que originou a impetração do presente
mandamus
, constata-se a perda do objeto deste
writ,
uma vez que passou a inexistir o interesse de agir
.

Neste sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL PROFERIDO EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA. DECISÃO SUPERADA PELA PROLAÇÃO DE SENTENÇA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJRS - Mandado de Segurança, No 71007839152, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 18-09-2018)

Diante do exposto,
voto
no sentido de julgar extinto o presente mandado de segurança, sem resolução de mérito, em decorrência da perda de seu objeto, nos termos do art. 932, III, e 485, VI, ambos do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023